Tribunal: TJMT
Processo: 1006808-80.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006808-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCCAS ORTEGA NERY - CPF: 431.834.728-13 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILMAR NUNES DE FREITAS - CPF: 711.112.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MACKSUEL FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 032.092.811-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO FERRARI - CPF: 136.823.098-96 (VÍTIMA), CORCINO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 834.931.311-00 (VÍTIMA), LAURINDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 342.358.686-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE OPEROU A DESCLASSIFICAÇÃO –
ART. 157, § 2.º, INCISO II, PARA O ART. 345, AMOS DO CP
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA NO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA – INVIABILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – INCERTEZAS INSUPERÁVEIS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação ao crime de roubo, por ser frágil e pouco convincente, portanto a desclassificação do agente, com amparo no
in dubio pro reo
, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, ao qual procedeu a desclassificação de
Lucas Ortega Nery
do crime do art. 157, § 2.º, inciso II, para o art. 345, amos do CP. (Sentença – Id. 140375913).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões recursais requer a reversão do julgamento condenando o apelado pela praticado do crime do art. 157, § 2.º, inciso II, do CP. (Id. 140375929).

Em resposta, Defesa refuta a tese ministerial, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença. (Id. 140375932)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, assim sintetizando: (Id. 144988654)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU CONDUTA IMPUTADA AO APELADO COMO ROUBO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA QUE O RÉU OBJETIVAVA SATISFAZER PRETENSÃO LEGÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART.305 DO CTB – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS QUE O RÉU TENHA DEIXADO O LOCAL DO ACIDENTE, POIS CONTIDO POR POPULARES.
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença onde procedeu a desclassificação de
Lucas Ortega Nery
do crime do art. 157, § 2.º, inciso II, para o art. 345, amos do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 139026608)

“I - Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 19 de março de 2021, por volta das 14h30min, nas proximidades do Bar do Roque, sediado na Rua Pindorama, n.º 75, Bairro Jardim Pindorama, neste município e comarca de Rondonópolis - MT, o denunciado LUCCAS ORTEGA NERY, juntamente com outro comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima Adriano Ferrari (A.F.)

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado LUCCAS ORTEGA NERY e seu comparsa não identificado deslocaram-se numa motocicleta até o bar sediado no Jardim Pindorama, local esse em que encontrava a vítima Adriano Ferrari (A. F.). Ato contínuo, o denunciado e seu comparsa exigiram mediante grave ameaça dirigida à vítima que fosse entregue as chaves da sua camionete S-10 (Placas GJI-6447), bem como exigiu que o mesmo ficasse quieto sob pena da situação ficar pior.

Temerosa diante da ameaça proferida a vítima realizou a entrega das chaves e o denunciado fugiu com a camionete enquanto que o comparsa saiu na motocicleta. Ato contínuo, a vítima noticiou o grave crime patrimonial perpetrado e, após terem sido irradiadas as informações do assalto as guarnições da Polícia Militar, houve a prisão do denunciado após ter dirigido a camionete em alta velocidade nesta urbe e causado um acidente de trânsito com um caminhão e muro de uma residência.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado LUCCAS ORTEGA NERY foi preso e, posteriormente, houve a decretação da prisão preventiva do denunciado pelo Poder Judiciário.

Por fim, no decorrer das diligências investigativas restou apurado que o denunciado foi reconhecido e promoveu o roubo da camionete da vítima, bem como perpetração de outros delitos de trânsito, apesar do comparsa não identificado ter logrado êxito em fugir.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 157, § 2.º, inciso II do Código Penal.

II – Consta do incluso procedimento investigativo que no dia 19 de março de 2021, durante o período vespertino, após a prática do delito de roubo majorado noticiado no tópico acima, o denunciado LUCCAS ORTEGA NERY dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, bem como afastou-se do local do acidente, para fugir a responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

Abstrai-se dos autos que o denunciado conduzia durante a fuga o veículo camionete S-10 (Placas GJI-6447) pelas vias públicas desta urbe em alta velocidade e invadiu a preferencial na avenida Frei Servácio, dando causa a um acidente de trânsito com a colisão num caminhão Mercedes Benz (Placa DNL-4527) e o muro de uma residência.

Após a colisão que foi causada pelo denunciado na condução do veículo automotor, gerando perigo de dano aos usuários da malha viária, o mesmo fugiu do local do acidente para eximir-se da responsabilidade, no entanto foi posteriormente preso pela autoridade policial e encaminhado para a delegacia de polícia.

Assim agindo, o denunciado praticou as condutas delituosas capituladas nos artigos 305 c.c artigo 298, inciso III c.c 309 da Lei n.º 9.503/1997.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia LUCCAS ORTEGA NERY como incurso no artigo 157, § 2.º, inciso II do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal (I) c.c artigos 305 c.c artigo 298, inciso III c.c 309 da Lei n.º 9.503/1997 (II), na forma do artigo 69 do Código Penal, bem como requer seja a presente autuada e recebida, instaurando o devido processo legal, com a citação e interrogatório do denunciado, sob pena de revelia, intimando-o para os demais termos da ação penal, ouvindo-se durante a instrução criminal a(s) vítima(s) e testemunha(s) abaixo indicadas;

Para análise do pedido do
Parquet
, necessário transcrever a sentença proferida pelo juiz de piso:

“
Do delito de roubo majorado
.

Trata-se de ação penal que imputa ao acusado as sanções previstas no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, cuja descrição típica está delimitada nos seguintes termos:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas.”

Dadas as peculiaridades do caso concreto, não há como separar a análise da materialidade da autoria neste ponto, motivo pelo qual serão analisadas conjuntamente. Vejamos.

A
vítima Adriano Ferrari
alegou que estava num bar, no Jardim Pindorama, jogando bilhar com amigos, quando um rapaz moreno perguntou ao declarante se era a pessoa de “Adriano Ferrari”, momento em que respondeu positivamente. Alegou que, nesse momento, o indivíduo, a quem o declarante não conhecia, pediu que se aproximasse dele, falou “você deve para nós e vai pagar hoje” (sic), colocou a mão no bolso do declarante e puxou a chave de sua caminhonete. Relatou que tentou puxar a chave, mas ele disse para “não dar uma de louco, senão iria ser pior” (sic) e colocou a mão na cintura, indicando que estaria armado, embora o declarante não tivesse visualizado o objeto. Afirmou que, depois dessa conversa, esse indivíduo jogou a chave para o acusado Luccas, que saiu do local na condução do seu veículo. Alegou que, logo que os policiais chegaram no local, foram comunicados de que a caminhonete havia se envolvido num acidente. Ressaltou que quem puxou a chave do bolso do declarante não foi Luccas, mas o indivíduo que fugiu. Alegou que já conhecia Luccas, mas não tinha qualquer dívida com ele. Relatou que acredita que Luccas não tenha ouvido a conversa que o declarante teve com o outro indivíduo, porque não estava tão próximo, mas poderia ter apenas visualizado essas atitudes. Alegou que Luccas sempre foi educado com o declarante, sempre o tratou com respeito e só queria receber a dívida. Relatou que possuía uma dívida com Albecir Silva, vulgo Tubarão, que é dono de um “Poker”, e que tem um combinado de entregar cheques e pagar quando puder. Sustenta que, posteriormente, um de seus cheques teria sido passado para a frente e entregue para a pessoa de Matheus, que seria sócio de Luccas. Ressaltou que a dívida não tem relação com o que aconteceu, pois não conhecia a pessoa que o abordou. Alegou que, quando o indivíduo empreendeu fuga na motocicleta, ele disse “você paga nós, que nós devolve a caminhonete” (sic), mas não indicou qualquer cheque ou nota promissória, a que correspondesse essa cobrança. Alegou que quem saiu dirigindo a camionete, em alta velocidade, foi a pessoa de Luccas, e o outro indivíduo empreendeu fuga de motocicleta.

Em Juízo, o
policial militar Macksuel Farias

de Almeida
declarou que a guarnição foi comunicada via CIOSP de que havia acabado de acontecer um roubo, deslocaram-se ao Jardim Pindorama e encontraram o ofendido, que declarou que estava no estabelecimento comercial quando dois indivíduos chegaram procurando por ele. Destacou que a vítima relatou que as duas pessoas tomaram a chave do veículo, de forma agressiva, proferindo ameaças, e depois seguiram rumo ignorado. Alegou que, pouco tempo depois, foram comunicados sobre um acidente de trânsito, em que uma camionete com as mesmas características havia colidido num caminhão. Relatou que uma guarnição policial promoveu a prisão de um dos indivíduos e a vítima o reconheceu como um dos autores do crime.

Por sua vez, o
investigador de polícia Nilson Nunes dos Santos Filho
declarou que, após a polícia militar realizar a prisão de um dos suspeitos, recebeu uma ordem de serviço para localizar testemunhas e câmeras de monitoramento para identificar o comparsa que fugiu. Alegou que não havia câmeras de monitoramento nas imediações, mas conseguiu localizar a testemunha “Roque”, proprietário do estabelecimento, que disse ter visualizado o momento em que o suspeito conversava com a vítima, quando ele tomou a chave da mão da vítima, entrou no carro e empreendeu fuga. Destacou que o acusado Luccas não apresentou qualquer documento comprovando a suposta dívida com a vítima.

No interrogatório judicial, o
acusado Luccas Ortega Nery
negou a prática do crime de roubo majorado. Alegou que Adriano Ferraz o conhece e que não é a primeira vez que ele entra em dívida com o interrogando por jogo de baralho. Relatou que Adriano é viciado em apostas e que deve para muitas pessoas na cidade. Alegou que Adriano tem uma dívida com o interrogando no valor de 45 mil reais e que já havia conversado com ele por redes sociais, pelo whatsapp e combinado de ele entregar a caminhonete até ele pagar a dívida. Afirmou que Adriano já havia entregado alguns cheques ao interrogando, mas estes estornavam por insuficiência de fundos. Relatou que, na data dos fatos, seu colega, cujo nome não pode mencionar por temer represálias, entrou no local para conversar com Adriano, mas não sabe como se deu a conversa, e depois disso ele entregou a chave para o interrogando. Alegou que, nesse ínterim, sofreu um acidente com a caminhonete, quando invadiu a pista preferencial. Indagado pelo Promotor de Justiça sobre o fato de possuir cheques da vítima e não ter procurado o Poder Judiciário para executá-los, alegou que não o fez porque a dívida era proveniente de jogo e não tinha conhecimento sobre a possibilidade de realizar essa cobrança judicialmente. Indagado pelo Promotor de Justiça se havia contratado o cobrador que estava em sua companhia na data dos fatos, respondeu que era seu colega, mas não sabe o nome dele, pois só o conhecia por apelido e não sabe o seu paradeiro. Indagado pela defesa sobre o cheque mencionado, informou que está na sua residência, mas como está de quarentena na unidade prisional e não tem acesso à sua família, está com dificuldades para ter acesso a esse documento. Sustenta que, antes disso, tinha um bom relacionamento com a vítima. Alegou que não tem conhecimento sobre o que seu colega conversou com a vítima na data em que pegaram a caminhonete da vítima e que não sabe se ele teria informado para a vítima que devolveria caminhonete quando pagasse a dívida, pois o interrogando estava do lado de fora do bar. Afirmou que seu colega também teme ser processado por roubo, pois isso não compareceu à Delegacia para esclarecer a situação.

Pois bem.

Analisando os elementos contidos nos autos, verifica-se que a prova oral colhida em Juízo não é suficiente para concluir, de forma peremptória, que o réu tenha praticado o crime de roubo majorado capitulado na denúncia.

Denota-se que o conjunto probatório que instrui a presente ação penal é insuficiente para subsidiar decreto condenatório quanto ao mencionado delito, notadamente porque existem fundadas dúvidas sobre a ocorrência do delito de roubo narrado na inicial. Não há, portanto, como concluir com a segurança necessária à conclusão que o réu possuía o dolo de subtração mediante violência.

Por oportuno, mister registrar que as declarações da vítima são frágeis para ensejar uma condenação pela prática do crime de roubo em relação ao acusado Luccas. No caso em exame, a palavra do acusado não resta isolada nos autos, uma vez que as informações convergem, em parte, com o que foi relatado pelo ofendido em Juízo.

De outro lado, conforme as declarações da vítima colhidas durante instrução processual, o denunciado compareceu ao estabelecimento comercial acompanhado de terceiro indivíduo (não identificado), o qual se dirigiu ao ofendido para “cobrar” suposta dívida, fato corroborado pelo próprio denunciado em seu interrogatório judicial.

Tanto na etapa policial como em Juízo, o ofendido afirmou que a chave do seu veículo foi retirada a força de seu bolso mediante ameaça pelo terceiro indivíduo, o qual entregou aludida chave ao acusado Luccas, que estava um pouco distante do local e não teria ouvido a conversa que manteve com aquela pessoa, sendo que posteriormente Luccas saiu do local na condução do seu veículo.

Cumpre salientar que a defesa do acusado Luccas acostou ao ID 57426419 cheque de titularidade da vítima, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o qual se encontrava na posse do réu, comprovando a existência da dívida mencionada pelo acusado.

De acordo com o acusado, este já havia passado por tentativas frustradas de recebimento do crédito e a camionete do ofendido foi capturada como garantia de quitação, havendo nos autos informação de que réu e a vítima já teriam mantido contato previamente, no intuito de negociá-la.

Verifica-se que, da conduta do acusado, conforme já referido, não há de onde extrair-se o dolo para caracterização do delito de roubo, defluindo de todo conjunto probatório colhido em Juízo a existência de uma rixa. Por outro lado, entendo que a conduta praticada melhor se amolda a exercício arbitrário das próprias razões, crime tipificado no artigo 345 do Código Penal, in verbis:

“Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único - Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.”

Sobre o fato típico acima aludido, leciona o professor Rogério Sanches Cunha:

“Somente uma conduta nuclear é prevista para o presente delito, qual seja, fazer justiça com as próprias mãos, havendo, contudo, ampla liberdade na execução (delito de comportamento livre).

Neste crime o particular autor, a pretexto de realizar interesse próprio ou alheio, arbitrariamente emprega os meios necessário para tanto (violência, grave ameaça, fraude, etc.), ignorando o monopólio estatal na administração da justiça, passando-se por juiz, decidindo de acordo com sua pretensão (pessoa, real ou familiar). A pretensão deve ser legítima (assentada em um direito) ou, ao menos, revestida de legitimidade (suposta, putativa). (Manual de Direito Penal Parte Especial, 11ª ed., Ed. Juspodivm, 2019, pág. 989).

É o caso, portanto, de desclassificação do crime de roubo majorado descrito na inicial para o delito comprovado de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do Código Penal, à luz de sua evidente configuração, in casu. (...)”.

Assim, acerca dos indícios de autoria, o arcabouço fático jurídico ressoa claudicante, assim, de proêmio, tenho pela manutenção da sentença que desclassificou a conduta para o art. 345, do CP, em especial, porque não restou devidamente comprovada que o apelado tinha o dolo de realizar o delito de roubo delineado na denúncia, portanto, agiu com acerto o Juízo sentenciante e não merece acolhida a pretensão recursal.

In casu
, o depoimento da vítima é frágil, tendo em vista que extrajudicialmente alegou que o réu possuía sim uma dívida com ele, contudo em juízo alterou sua versão, negando que existia qualquer dívida entre ambos.

Além do mais, o próprio ofendido esclareceu que a chave do veículo foi retirada do seu bolso por uma terceira pessoa e que o apelado estava afastado e não ouviu a conversa, tampouco a ameaça proferida.

Insta consignar ainda que a defesa do réu apresentou aos autos um cheque que estava em sua posse de titularidade da vítima, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), evidenciando que existia uma dívida, conforme asseverado pelo apelado.

No mais, é possível extrair do depoimento de acusado Luccas que ele já tinha feito outras tentativas para receber o dinheiro da dívida, sendo que o veículo só foi retido para garantir o recebimento do crédito, sendo que até mesmo antes ambos teriam entrado em contato na intenção de negociar o carro para o pagamento da referida dívida.

Por oportuno, a autoria do crime de roubo não restou evidente no caderno processual, uma vez que as provas produzidas não foram suficientes para infundir certeza moral no espírito do julgador apta a reverter à desclassificação, ao contrário, ficou evidenciado a materialidade e autoria do delito do art. 345, do CP.

Importa consignar que, para qualquer decisão condenatória, em razão de sua gravidade e repercussão, imprescindível que seja sempre calcada em provas seguras e inequívocas da ocorrência do fato tido como criminoso e de sua autoria.

Portanto, as provas colhidas durante a persecução criminal se tornaram muito frágil para proferir uma condenação no crime de roubo.

Registre-se, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

Sobre o ônus da prova, entendo pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a provada alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11ª ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5ª ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.(...).”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Não é demais frisar que uma condenação pelo grave crime de roubo não pode basear-se em meras conjecturas. Nessa esteira trago ainda à colação o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso, segundo quem “
a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade.
” (in Jurisprudência Criminal, vol. 2, 3 ed. Bushatsky, p. 806).

Na hipótese, entendo que não ficou demonstrado, de forma clara, sob o crivo do contraditório, que o apelado teria o dolo de efetuar o delito do art. 157, § 2.º, inciso II, do CP.

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da materialidade e da autoria. E, nesse caso, havendo dúvida em favor do apelado, o princípio
in dubio pro reo
deve ser reconhecido, razão a desclassificação realizada é medida que deve ser mantida.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023